Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018128-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ILSON RAMOS - CPF: 458.637.841-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE CIRURGIA – LIMINAR DEFIRIDA PARCIALMENTE COM PRAZO EXORBITANTE – DEMONSTRADA A URGÊNCIA/NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO
– REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FORMA IMEDIATA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Mostra-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do procedimento e potencial risco de morte acaso não realizada a cirurgia de artrodese de coluna torácica via posterior, com colocação de parafusos pediculares.

Ademais, o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ILSON RAMOS, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
1015176-52.2019.8.11.0002
, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que não obstante o deferimento parcial da tutela de urgência, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico, fixou o prazo de sessenta dias para o cumprimento da obrigação.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau para a realização da cirurgia mostra-se desarrazoado.

Argumenta que, o Agravante sofreu um acidente de trânsito em 07/10/2019 e foi diagnosticado com paraplegia de membros inferiores, aguardando a cirurgia na coluna desde então, em caráter de urgência.

Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico de forma imediata, fixando-se o prazo em quarenta e oito horas.

No mérito pugna pela reforma definitiva da decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para

condenar o Estado de Mato Grosso, ora agravado, a cumprir imediatamente a obrigação de fazer que consista no procedimento cirúrgico.

A antecipação de tutela foi deferida (26898080).

Decorreu o prazo legal sem que o agravado apresentasse contrarrazões (ID. 35489960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do presente recurso (ID 38442984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ILSON RAMOS, por meio da Defensoria Pública, ajuizou, em 17/10/2019, da Ação de Obrigação de Fazer no 1015176-52.2019.8.11.0002, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, e houve o deferimento parcial da tutela de urgência, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico, fixou o prazo de sessenta dias para o cumprimento da obrigação, para com o autor, que foi vítima de um acidente de trânsito em 07 de outubro de 2019, motivo pelo qual foi diagnosticado com PARAPLEGIA DE MEMBROS INFERIORES, com fratura luxação de t12 (CID S 220), conforme laudo médico anexo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau para a realização da cirurgia mostra-se desarrazoado, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Conforme relatório médico, datado de 08/10/2019, o Agravante foi vítima de um acidente de trânsito, consubstanciado na queda de uma ponte com uma motocicleta, sendo diagnosticado com paraplegia e compressão de canal vertebral, necessitando de cirurgia na coluna com urgência.

Compulsando os autos, verifica-se que em 24/10/2019, a Central de Regulação e a Secretaria Estadual de Saúde foram cientificados acerca do conteúdo da decisão agravada, entretanto, decorridos trinta dias, não foram tomadas quaisquer providências.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano, uma vez que, o Agravante aguarda o procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, há aproximadamente dois meses.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do procedimento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde
do Agravante, de rigor a determinação de realização da cirurgia de forma imediata
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para

condenar o Estado de Mato Grosso, ora agravado,
a realizar o procedimento cirúrgico pleiteado, no prazo de cinco dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que acomete o Agravante, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas para a realização do procedimento em âmbito privado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020